Tribunal: TJDFT
Processo: 0011474-22.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0011474-22.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., MANOEL DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, a fim de verificar suposta divergência entre o acórdão proferido por esta 5a Turma Cível e a tese firmada no rito do recurso repetitivo, consubstanciada no Tema 1.016 (ID 34688935). O presente feito já foi julgado, consoante acórdão da apelação cível no ID 12361430, datado de 25/10/2017, e acórdão dos embargos de declaração no ID 12361470, datado de 18/7/2018. Notoriamente, não mais integro o colegiado desde 30/9/2021, em virtude de minha transferência para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e seu parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, o magistrado transferido permanece vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados somente até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, considerando a data de retorno destes autos para reapreciação da matéria (8/4/2022, certidão de ID 34619256), não há que se falar em prevenção do relator para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição do processo, observada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste tribunal. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 15:25:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator